Tribunal: STF
Processo: AI 329355
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
contagem de tempo de serviço especial para efeito de aposentadoria
decidida à luz de legislação infraconstitucional (L. 8.213/91):
alegada violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no RE: incidência,
 mutatis mutandis, da Súmula 636